Tribunal: TJMT
Processo: 1083944-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083944-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIZAEL DE SOUZA SANTOS - CPF: 027.921.611-40 (RECORRENTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. SUCESSÃO CONTRATUAL SEM INTERVALO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. FGTS DEVIDO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu o direito ao pagamento de FGTS a professor contratado temporariamente por ente público, diante da constatação de vínculos sucessivos e contínuos na mesma função, sem interrupção substancial, o que desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988.

O agravante reiterou fundamentos já apresentados na instância anterior, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessão de contratos temporários, sem intervalos substanciais, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, gerando o direito ao FGTS; e (
ii
) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária com vínculos sucessivos, na mesma função e sem solução de continuidade, afasta a natureza excepcional da contratação, atraindo a incidência do Tema 551 da repercussão geral do STF, com o consequente direito ao recebimento do FGTS.

A simples formalização de novos contratos por meio de processos seletivos não descaracteriza a continuidade da prestação dos serviços.

O agravo interno limita-se à reprodução de argumentos já rechaçados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sucessão de contratos temporários sem interrupção substancial desvirtua a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF/1988, gerando o direito ao recebimento do FGTS. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede a superação do juízo anterior e justifica o não provimento do agravo
interno.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, deu provimento ao recurso do autor Mizael de Souza Santos Silva, para: Declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados por desvirtuamento da regra do art. 37, IX, da CF; Condenar o Estado ao pagamento de FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta percebida pelo autor no referido período, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97.

O agravante sustenta, em síntese:

Que as contratações foram válidas, com fundamento na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e alterações posteriores, realizadas por meio de processos seletivos distintos e dentro dos limites temporais legais;

Que
não houve sucessivas renovações ilegais, mas contratos autônomos e legítimos;

Que
a decisão agravada desconsiderou o Tema 612 do STF, que trata da constitucionalidade de contratações temporárias regidas por lei.

Em contrarrazões, o agravado requereu a inadmissibilidade do agravo por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, bem como, no mérito, a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da ausência de impugnação específica – Art. 1.021, §1o, CPC

Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC:

“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”

O agravo interno interposto pelo Estado não apresenta impugnação específica aos fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a repetir integralmente os argumentos expostos nas contrarrazões ao recurso inominado, inclusive mantendo a mesma estrutura e tópicos, sem enfrentar:

A análise do desvirtuamento material da contratação,

A superação do prazo máximo legal,

A ausência de interrupção substancial entre os vínculos,

A aplicação do Tema 551 ao caso concreto.

Essa repetição não satisfaz a exigência de impugnação específica, configurando inepta a petição recursal, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante tal vício formal, e em respeito ao princípio da colegialidade e à economia processual, passo a apreciar o agravo interno também sob o prisma do mérito, de forma expressa e fundamentada
.

Do desvirtuamento da contratação temporária – Tema 551 do STF

A decisão agravada analisou detidamente os documentos juntados aos autos, os quais comprovam a celebração de vínculos sucessivos e contínuos com o agravado, para o exercício da mesma função de professor, entre os anos de 20
18

a
2024,
aproximadamente 07 anos,
com curtos intervalos, inferiores aos exigidos pela LC 600/2017, que exigia interrupção mínima de 12 meses após o período máximo de 24 meses.

Ficou demonstrado que:

O autor trabalhou ininterruptamente ou com interrupções mínimas
,
Excedeu
o limite máximo legal de contratação temporária previsto na legislação estadual,

Foi
contratado repetidamente para a mesma função, evidenciando o uso indevido de contratos temporários para atender
a
necessidade permanente da Administração.

Essa prática afronta a regra do concurso público (art. 37, II, da CF) e desvirtua a excepcionalidade da contratação prevista no inciso IX do mesmo artigo, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da Repercussão Geral, fixado no RE 765.320/MG, que assim dispõe:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90)."

Portanto, a mera formalização de contratos novos, ainda que precedidos de processos seletivos simplificados, não afasta o desvirtuamento, quando se constata a utilização sistemática para ocupar funções permanentes da Administração.

Da inaplicabilidade do Tema 612 do STF

O agravante invoca o Tema 612 do STF (RE 658.026), que trata da constitucionalidade de leis locais que autorizam a contratação temporária. Contudo, tal tese não se confunde com o objeto da presente ação, que não questiona a constitucionalidade da LC 600/17, mas a legalidade concreta das contratações realizadas com base nela, em razão do seu uso reiterado para fraudar a regra do concurso.

O STF já se manifestou expressamente que, mesmo havendo previsão legal, não se admite a contratação temporária em desacordo com os limites materiais e temporais estabelecidos, sob pena de nulidade e direito ao FGTS (Tema 551).

Logo, a invocação do Tema 612 não elide a aplicação do Tema 551 quando se verifica o desvio da finalidade da contratação excepcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o
Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025